Tribunal: TJBA
Processo: 8016899-07.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8016899-07.2022.8.05.0274 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: LOCALIZA RENT A CAR SA e outros (2) Advogado(s): LAURO JOSE BRACARENSE FILHO, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, IVAN JUNQUEIRA RIBEIRO, COSME ALMEIDA DA SILVA APELADO: JEANE PAULA SILVA FREITAS e outros (2) Advogado(s):COSME ALMEIDA DA SILVA, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, IVAN JUNQUEIRA RIBEIRO, LAURO JOSE BRACARENSE FILHO ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA QUE ENFRENTOU A QUESTÃO DA LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DOS DECLARATÓRIOS. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO RECONHECIDO. MULTA APLICADA (CPC, ART. 1.026, §2º). EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a responsabilidade solidária de instituição financeira integrante da cadeia de fornecimento, rejeitando tese de ilegitimidade passiva. A embargante alegou omissão no julgado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar adequadamente a alegação de ilegitimidade passiva da instituição financeira; (ii) se estariam presentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC; (iii) se os embargos foram manejados com caráter manifestamente protelatório. III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da legitimidade, fundamentando que a instituição financeira integra a cadeia de consumo e responde solidariamente, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC. 4. O mero inconformismo da embargante não autoriza a rediscussão da matéria já decidida, sendo inviável a utilização dos embargos de declaração para reabrir debate de mérito. 5. O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos apresentados, bastando a fundamentação suficiente da decisão. 6. Reconhecido o caráter manifestamente protelatório dos embargos, justifica-se a aplicação da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos, com aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, condicionando a interposição de recurso subsequente ao depósito prévio da penalidade. Tese de julgamento: “1. Não configuram omissão os embargos de declaração que buscam rediscutir matéria já enfrentada e decidida de forma fundamentada. 2. A oposição de embargos de declaração com finalidade manifestamente protelatória enseja a aplicação de multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I a III; 1.026, §§2º e 3º; CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Desembargadora Convocada do TRF 3ª Região, Primeira Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nº. 8016899-07.2022.8.05.0274, sendo Embargante a Hipercard Banco Múltiplo S.A. e Embargadas a Jeane Paula Silva Freitas e a Localiza Rent a Car S.A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os embargos de declaração. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator